Tribunal: TJDFT
Processo: 0041481-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MIGRAÇÃO DE PLANO. PREVIDÊNCIA. INCENTIVO DE MIGRAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A COISA JULGADA QUE ALCANÇA SOMENTE A RESERVA DE POUPANÇA DOS EXEQUENTES POR OCASIÃO DE SEUS DESLIGAMENTOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. BENEFÍCIO TAMBÉM DA PARTE CONTRÁRIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O título judicial se restringe a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança, e não condiciona o pagamento a fatores contratuais, como a reserva de transferência ou o incentivo à migração.

2. No caso concreto, a par do limite da coisa julgada, o cálculo a ser realizado deve considerar tão somente a reserva de poupança dos exequentes por ocasião de seus desligamentos do plano de previdência, consoante os termos da r. sentença apelada e laudo pericial explicativo, a qual não merecem qualquer reparo.

3. Conforme dispõe o art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que rejeitados por ausência de vício embargável, interrompem o prazo para a interposição do recurso. Esse efeito interruptivo ex lege, apenas passível de ser afastado pela intempestividade na apresentação do recurso, beneficia também a parte contrária, que poderá aguardar o julgamento dos embargos para reinício da contagem do prazo do recurso previsto em lei.

4. Apelação não provida.